Tribunal: TJMT
Processo: 0000310-47.1993.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000310-47.1993.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LAJE ENGENHARIA E PAVIMENTACAO EIRELI - CNPJ: 01.334.952/0001-04 (APELADO), WAGNER DE BARROS FERRETTI - CPF: 001.036.651-29 (ADVOGADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO FELIX - CPF: 207.171.051-72 (APELADO), LAURO JOSE DA MATA - CPF: 141.115.511-49 (ADVOGADO), LUIS FRANCISCO FELIX - CPF: 177.229.931-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO.
QUITAÇÃO DO DÉBITO INFORMADA PELO PRÓPRIO CREDOR.
ARQUIVAMENTO SEM BAIXA. TRANSCURSO LAPSO TEMPORAL.
EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 924, II, DO CPC. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DÉBITO REMANESCENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 924, II, do CPC, após manifestação do próprio credor informando a quitação da dívida. O apelante sustenta a ausência de comprovação documental do pagamento integral e pleiteia a anulação da sentença para prosseguimento da execução até a verificação de eventual saldo remanescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução com base na quitação informada pelo credor está devidamente fundamentada; (
ii
) estabelecer se a conduta do apelante caracteriza litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção da execução se justifica pela manifestação expressa do próprio exequente, que, regularmente intimado a apresentar cálculos do débito, informou a quitação da dívida sem ressalvas.

O banco permaneceu inerte por mais de sete anos após a informação de quitação, sem qualquer manifestação sobre eventual saldo devedor, consolidando a presunção de adimplemento e a estabilidade da decisão extintiva.

Não cabe ao Juízo diligenciar para verificar a veracidade da quitação quando o próprio credor, por meio de seu patrono constituído, afirma o pagamento integral da dívida.

O apelante não apresenta qualquer prova concreta de saldo remanescente, limitando-se a alegações genéricas, o que inviabiliza a reabertura da execução e reforça a presunção de extinção válida.

A litigância de má-fé se configura diante da tentativa do credor de reativar a execução, sem fundamento razoável, após longo período de inércia e após ter expressamente declarado a liquidação da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção da execução é válida quando o próprio credor informa a quitação da dívida sem ressalvas, cabendo a ele o ônus de impugnar oportunamente eventual saldo remanescente.

A inércia do credor por longo período após declarar a quitação reforça a presunção de adimplemento e a estabilidade da decisão extintiva.

A tentativa de reabertura da execução sem comprovação de saldo remanescente caracteriza litigância de má-fé, ensejando a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 6º, 80, 81, 373, II, 797 e 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível nº 0001841-61.2018.8.11.0052, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.11.2020; TJSP, Apelação Cível nº 0002928-46.2021.8.26.0564, Rel. Des. Paulo Alonso, j. 19.02.2025; TJDFT, Acórdão nº 1966887, 0039750-15.2015.8.07.0001, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 05.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto p
elo
Banco
do Brasil
S/A
,

com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
3
ª Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
, que julgou
extint
a

a ação de execução, movida em face de
Laje Engenharia
e
Pavimentação
Eireli
, Jos
é
Antônio Felix, Luís Francisco Felix
,
com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC
, após manifestação do banco de quitação da dívida.

Pretende o banco apelante a anulação da sentença, sob argumento de que
não há comprovação documental da quitação nos autos, insurgindo-se contra a extinção
, que diz ter sido
prematura
.

Aduz que a mera alegação de quitação
,

informada nos autos
pelo antigo patrono
, por ele mesmo
constituído
,
após intimação para promover o andamento do feito,

é insuficiente, arguindo a necessidade de prosseguimento da execução até que se comprove o efetivo adimplemento
ou se apure eventual débito remanescente.

Ao final, pede o provimento do recurso.

Em contrarrazões,
os apelados
sustentam
o desprovimento do recurso
, apontando que a extinção está devidamente fundamentada na manifestação formal do
próprio credor, através de seu
patrono
devidamente
constituído, atestando a quitação
, quando intimado a promover o andamento do feito
e apresentar o cálculo da dívida
. Requerem o reconhecimento de litigância de má-fé
(id
260468653
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A., na qualidade de exequente, contra a sentença que julgou extinta a execução em face de Laje Engenharia e Pavimentação Ltda e outros, nos termos do artigo 924, II, do CPC, por entender ter havido a quitação integral do débito executado.

O apelante alega que a extinção se deu de forma prematura e causa prejuízo ao seu direito de satisfação do crédito executado.

Em contrarrazões, os executados sustentam a
infundabilidade
do recurso, aduzindo que a extinção foi devidamente fundamentada na declaração formal do patrono anteriormente constituído pelo banco, que atestou a quitação da dívida. Apontam abuso do direito de recorrer e postulam a condenação do apelante por litigância de má-fé.

Pois bem.

Razão não assiste ao recorrente.

Com efeito, o cerne da controvérsia reside na assertiva de que o próprio credor, banco apelante, informou a quitação do débito, levando ao arquivamento dos autos.

Com efeito, a satisfação da obrigação é causa de extinção do processo executivo, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC.

A sentença combatida fundamentou-se na informação, apresentada nos autos, de liquidação integral do débito pela parte credora (id 118920421 - fls. 492).

Não houve impugnação oportuna a tal manifestação, não sendo trazidos, sequer na apelação, quaisquer elementos aptos a desconstituir tal fato.

Nesse sentido, a jurisprudência tem reiteradamente reconhecido a validade da extinção da execução em decorrência de expressa manifestação do credor atestando a quitação da dívida, salvo prova em contrário.

À luz dos precedentes citados, não se evidencia a alegada prematura extinção do feito, o qual foi validamente encerrado ante a manifestação expressa da parte credora, no exercício regular de seu direito potestativo de dispor sobre o prosseguimento da execução.

A fim de contextualizar, c
uida
-se de
ação de
execução
de título extrajudicial,
fundada nas
Cédulas de Crédito Comercial nº 92/00066-5 e 92/0067-3,
celebradas entre as partes em 12/02/1992 e 13/04/1992, respectivamente
(
id 260467720 – pág. 8/11 e id 260467720 – pág. 16/22
)
.

A ação foi distribuída em
março
/1993
, tendo
como valor da causa, CR$ 1.624.998,30.

O
s executados sido citados em
maio
/1993
(id 260467720 – pág. 35).

Na sequência,
em 13/maio,
d
iversos imóveis dos executados foram penhorados (auto de penhora de id 260467720 – pág. 36/39
)
.

Ao depois,
em fevereiro/1994,
o
credor requereu a suspensão do feito (
id 260467720 – pág. 72
)
.

Em abril/1994
, postulou pela p
enhora online
de
valores
, para satisfazer a dívida (
id 260467720 – pág. 81
, em
20/04/1994)
, cujo aut
o de penhora
aportou junto ao
id 260467720 – pág. 87
, no valor de CR$ 17.896.126,81.

Em seguida as partes firmaram acordo, datado de 13/06/1994, conforme
id 260467720 – pág. 89/93.

Na continuação, o feito foi a
rquivado sem baixa até manifestação
da parte
interessad
a,
id 260467720 – pág. 95
, em
19/09/1994.

Após notícia do banco de descumprimento do acordo, deferiu o Juízo o pedido do exequente de levantamento da quantia penhorada depositada
.

Foi
expedido alvará ao banco em 25/11/1994 (id 260467720 – pág. 97
)
.

O feito permaneceu paralisado
, no arquivo,
por longos períodos.

Em maio/1996 (id 260467720 – pág. 106) o banco informou que os devedores
continuaram o adimplemento do acordo, todavia, em maio/1995, descumpriram o ajuste.

Aportou aos autos a sentença proferida nos autos de embargos à execução (Feito nº 4531/1998), id 260467720 – pág. 254, que acolheu o excesso de execução alegado e determinou que os cálculos tenham como padrão juros moratórios, que deverão ser calculados no percentual de 1% ao mês, os remuneratórios que deverão ser calculados ao teto de 12% ao ano, a exclusão da cobrança de comissão de permanência e observância do INPC, como índice de correção monetária.
(proferida em 05/07/2006).

O banco foi diversas vezes intimado a promover o andamento dos autos, sob pena de extinção e arquivamento por desídia, tendo manifestado somente quando os devedores arguiram a prescrição intercorrente
(
id 260467722 – pág. 82
), conforme petição de id 260467722 – pág. 84/88, em março/2017.

Pela sentença proferida em 11/04/2017 (id 260467722 – pág. 92) foi rejeitada pelo Juízo a tese de prescrição intercorrente.

Em maio/2017, d
iante
da falta de andamento
do processo
,
intimou o Juízo singular o banco credor para apresentar planilha do débito atualizado, a fim de dar prosseguimento ao processo, decisão de id 260467722 – pág. 109
.

Em que pese intimado, o banco permaneceu silente (certidão de id 260467722 – pág. 110), sendo novamente intimado em 01/09/2017.

Mais uma vez foi intimado o banco (pessoalmente), carta de intimação de id 260467722 – pág. 112, para trazer o cálculo da dívida e promover o andamento do feito, tendo comparecido na petição de id 260467722 – pág. 114, datada de 18/10/2017, informando que
“a operação bancária em que o executado se encontrava inadimplente foi devidamente liquidada”.

Diante da notícia de liquidação, o Juízo singular proferiu decisão:
“ante a informação, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se”.
(proferida em 05/12/2017).

Recolhidas as custas finais, os autos enfim foram enviados ao arquivo (fevereiro/2018).

Os autos foram arquivados em fevereiro/2018 e desarquivados apenas em
outubro/2023, pela Central de Arrecadação e Arquivamento (id 260467727), para
“devolução à secretaria de origem, visto que não há sentença de extinção nos autos”.

Em setembro/2024 (id 260467734), manifestou-se a parte executada requerendo baixa das penhoras averbadas
em 1992/1993,
nas matrículas dos imóveis.

Pela sentença
, ora recorrida, foi declarada a
extinção e deferido o levantamento das penhoras (14/10/2024)
, id 260467741.

Portanto, c
ompulsando
detidamente
os autos, verifica-se que a
sentença
combatida
se encontra
suficientemente fundamentada, tendo sido proferida em estrita observância ao ordenamento jurídico, notadamente ao dispositivo legal invocado (art. 924, II, do CPC).

De fato, a extinção da execução decorreu da manifestação expressa do próprio exequente, informando a
"liquidação integral do débito",
sem qualquer ressalva ou impugnação quanto ao cumprimento da obrigação executada.

Nesse contexto, não se pode atribuir ao Juízo obrigação de promover diligências adicionais para verificar a alegação de quitação formulada de forma cristalina pelo exequente, representado por patrono regularmente constituído nos autos.

A corroborar,
nota-se que
a notícia de quitação do débito ocorreu em
outubro/2017
e na continuação o processo foi arquivado.

Verifica-se que por um equívoco do Juízo singular, apesar da notícia de quitação, não foi proferida a necessária sentença, oportunamente, tendo sido acolhida a informação e apenas determinado o arquivamento dos autos.

Tem
-se que, após a referida quitação, o banco permaneceu inerte por
longínquos
sete anos, sem manifestar qualquer irresignação acerca de eventuais valores pendentes.

O feito permaneceu arquivado,
sem qualquer manifestação ou requerimento por parte do exequente, até
setembro/2024
, quando
foi desarquivado, não a pedido do credor, mas por impulsionamento da Central de Arrecadação e Arquivamento (id 260467727), para
sanar irregularidade:

“devolução à secretaria de origem, visto que não há sentença de extinção nos autos”.

Assim, os autos foram desarquivados
tão somente
para sanar a irregularidade da ausência de sentença de extinção.

Não é possível crer que o banco permaneceu 07 (sete) anos sem perceber que informou a quitação de dívida não paga, tampouco que por todo esse período, não teve interesse em receber a quantia supostamente devida.

Observa-se ainda que no apelo o banco cita a necessidade de prosseguimento da execução
para
comprovação do efetivo adimplemento ou apuração de eventual débito remanescente.

Sequer
apresenta o apelante informações claras
sobre eventual débito remanescente ou esclarece ponto questionado pelo Juízo singular por mais de uma década acerca de qual a quantia adimplida pelo devedor no acordo firmado nos autos.

Desta forma, não merece reparos a sentença, uma vez que
não houve presunção de quitação da dívida,
foi o próprio credor que
, após diversas vezes intimado a trazer o cálculo da dívida e promover o andamento do feito (diante dos levantamentos de valores),
expressamente

informou nos autos
a liquidação do débito.

A corroborar, observa-se que o credor não indica saldo devedor, apenas pede o retorno dos autos para apuração de
eventual saldo remanescente
.

Portanto, não houve extinção por inércia, tampouco presunção
de quitação
, ainda que se deva levar em conta, do contexto dos elementos dos autos
,
que após o banco comunicar no processo a liquidação do débito,
permaneceu
07 (sete) anos sem impulsionar ou requerer o andamento
do feito.

Portanto, tendo havido manifestação inequívoca do exequente acerca da satisfação da obrigação executada, aliada à ausência de impugnação oportuna, não resta dúvida quanto à legalidade e correção da sentença extintiva, pautada na presunção de boa-fé e veracidade do quanto alegado pela parte credora.

Nesse panorama,
em vista d
os elementos dos autos,
tem-se que não se verifica
dúvida razoá
vel
quanto à quitação suficiente para obstar a extinção do feito ou determinar
o retorno ao prosseguimento.

Com efeito, o
apelo recursal limita-se à genérica alegação de que não houve quitação, porém, não apresenta qualquer elemento novo capaz de infirmar a presunção constituída e desconstituir o que restou decidido na sentença vergastada
.
O que se corrobora levando-se em conta
os anos que o processo ficou arquivado sem qualquer impulsionamento.

Portanto, n
ão se pode admitir, à mingua de provas em sentido contrário, que eventual insatisfação do apelante quanto ao resultado da demanda,
se
exterior
iz
e por meio de afirmações infundadas ou desarrazoadas insurgências contra a
sentença
, que se afiguram como mero inconformismo com o desfecho da causa, insuficientes para abalar a estabilidade da
segurança jurídica e
coisa julgada.

Some-se a isso o fato de que, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus da prova competia justamente ao credor exequente, ora recorrente, quando o alegado era a inexistência de cumprimento da obrigação executada, porém deixou de produzir provas aptas a corroborar sua tese recursal.

Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ACORDO EXTRAJUDICIAL - INVIABILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO– AUSÊNCIA DOS ADVOGADOS E DOS ATOS CONSTITUTIVOS DA EMPRESA – PREJUÍZO NÃO IDENTIFICADO – AJUSTE QUE PREVIU O PAGAMENTO À VISTA – EXTINÇÃO PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – ART. 924, II, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ante a não participação dos advogados das partes e a ausência, nos autos, dos atos constitutivos da empresa que aderiu ao acordo, é inviável a sua homologação. Todavia,
não há prejuízo algum se o credor informa a quitação do débito à vista, o que implica na extinção da lide pelo cumprimento da obrigação (art. 924, II, do CPC).
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001841-61.2018 .8.11.0052, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 18/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2020) g. n.

Por fim, frise-se que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça igualmente respalda o entendimento de que a extinção da execução, fundada na afirmação de quitação pelo exequente ou seu patrono constituído, demanda a impugnação oportuna do próprio interessado, mediante a apresentação de elementos concretos, sob pena de convalidar o reconhecimento da satisfação da obrigação executada e tornar definitiva a extinção do feito.

Assim, não há como imputar ilegalidade ou equívoco ao juízo
a quo
pela aplicação do art. 924, II, do CPC, ante a inexistência de contestação oportuna e fundamentada da alegada quitação oferecida pelo próprio exequente nos autos, no legítimo exercício do
jus
postulandi
e da capacidade postulatória de seu advogado constituído.

O art. 797 do Código de Processo Civil dispõe que a execução deve atender ao interesse do credor, assegurando que este obtenha a satisfação de seu crédito de forma célere e eficaz. Ademais, o art. 6º do CPC consagra o princípio da cooperação, determinando que as partes e o juízo colaborem para alcançar uma decisão de mérito justa e efetiva, dentro de um prazo razoável, evitando o prolongamento desnecessário da execução.

No caso em análise, o art. 924, inciso II, do CPC é claro ao estabelecer que a execução se extingue quando a obrigação for satisfeita. O dispositivo legal assim prevê:
"Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;”

Diante desses fatos, a extinção do processo com fundamento no art. 924, II, do CPC é plenamente cabível, pois a obrigação foi integralmente adimplida, não havendo mais objeto a ser discutido.

Por fim,
destaca
-se que a
inércia do credor por tão longo período gera fundada presunção de extinção da obrigação, seja pela quitação integral do débito, seja pela ocorrência de instituto jurídico que impede a sua exigibilidade, como a prescrição.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a quitação declarada pelo credor e a subsequente inércia em contestar a inexistência de saldo devedor reforçam a boa-fé objetiva e a segurança jurídica.

A propósito:

Apelação. Direito Processual Civil. Ação de cobrança de despesas condominiais em fase de cumprimento de sentença. quitação. Exequente não indicou corretamente existência de débito em aberto. Extinção acertada. 1. Execução julgada extinta em primeira instância, com fundamento no art. 924, II, do CPC. 2. Recurso do exequente desacolhido. 3. Extinção acertada. Exequente insiste na cobrança de valores já quitados e não demonstra, efetivamente, a existência de débito em aberto, repetindo a apresentação de cálculos com erros. 4. Litigância de má-fé. Penalidade mantida em razão da insistência do exequente em cobrar obrigação satisfeita, deduzindo pretensão contra fato incontroverso e conduzindo-se de modo temerário nos autos. 5. Recurso desprovido. Sentença mantida.(TJSP -Apelação Cível 0002928-46.2021.8.26.0564; Relator (a):Paulo Alonso; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo -7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/02/2025; Data de Registro: 19/02/2025)
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO. RENÚNCIA AO SALDO REMANESCENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO ART. 924, II, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC, em razão do reconhecimento da quitação integral da dívida pelo exequente. O apelante alega que a existência de agravo de instrumento pendente de julgamento inviabilizaria a extinção integral do cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão:(i) verificar se a pendência de julgamento de agravo de instrumento impede a extinção do cumprimento de sentença;(
ii
) avaliar se a sentença poderia ter extinguido totalmente o cumprimento de sentença com base no reconhecimento da quitação do débito pelo exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O agravo de instrumento interposto pelo apelante não possui efeito suspensivo, e, além disso, não foi conhecido, em razão da perda de objeto, dada a quitação integral do débito. 4. Nos termos do art. 924, II, do CPC, a execução extingue-se quando a obrigação por satisfeita. No caso concreto, o exequente declarou a quitação do débito, renunciando ao saldo remanescente. 5. O art. 797 do CPC estabelece que a execução deve atender ao interesse do credor, privilegiando a satisfação célere e eficaz do crédito. A renúncia expressa ao saldo remanescente pelo exequente evidencia que não há interesse na continuidade da execução. 6. O princípio da cooperação, previsto no art. 6º do CPC, reforça o dever de as partes e a justiça colaborarem para evitar o prolongamento desnecessário do processo, especialmente quando a obrigação foi cumprida. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A pendência do julgamento do agravo de instrumento não impede a prolação de sentença quando o recurso não possui efeito suspensivo. No caso, o agravo de instrumento sequer foi conhecido, razão pela qual não existe qualquer óbice à extinção do cumprimento de sentença. 2. O cumprimento de sentença deve ser extinto, com fundamento no art. 924, II, do CPC, quando houver quitação integral do débito, reconhecida pelo exequente, incluindo eventual renúncia a valores remanescentes. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 6º, 797 e 924, II. Jurisprudência relevante: Acórdão 1937297, 0732139-07.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 21/10/2024,
publ
. 04/11/2024. (
TJDFT -
Acórdão 1963217, 0019556-57.2016.8.07.0001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/01/2025, publicado no
DJe
: 19/02/2025.)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 924 do CPC estabelece que a execução deve ser extinta quando a petição inicial for indeferida, a obrigação for satisfeita, o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, o exequente renunciar ao crédito ou ocorrer a prescrição intercorrente.2. No caso, o exequente informou a quitação integral da dívida, o que ensejou a prolação da r. sentença que extingui o processo com base no art. 924, II, do CPC.3. O regular trâmite processual deve ser percorrido pelas partes e pelo Magistrado até que a prestação jurisdicional seja devidamente atingida, em observância à instrumentalidade das formas, o que ocorreu na presente hipótese.4. Apelação não provida. Unânime. (
TJDFT -
Acórdão 1966887, 0039750-15.2015.8.07.0001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no
DJe
: 18/02/2025.)

Ademais, a pretensão do apelante se mostra infundada, na medida em que sequer indica a quantia efetivamente quitada no acordo celebrado entre as partes, tampouco demonstra qualquer saldo pendente a ser adimplido. Nessa conjuntura, não se pode acolher um recurso baseado em mera suposição, sem demonstração concreta do crédito remanescente.

Nessas condições,
a rejeição
do recurso é medida que se impõe.

Quanto à litigância de má-fé arguida pelos recorridos, vislumbr
a-se que devidamente
caracterizada
, n
a medida em que, primeiro, o processo
se arras
ta
há mais de 30 (trinta) anos, injustificadamente, uma
vez
que desde o começo
(1993)
existiam bens penhorados, passíveis de satisfação da dívida
.

A
o depois,
pelo fato de que
, após muito ser intimado a trazer o cálculo do débito remanescente
(
devido ao

levantamento de valores bloqueados
em penhora
e acordo extrajudicial
firmado
entre as partes
parcialmente cumprido)

o credor expressamente
noticiou
a liquidação do débito,
o
que ensejou o arquivamento dos autos por 07 anos, no entanto, agora persevera no prosseguimento do feito, sem ao menos esclarecer se existe débito em aberto.

Assim, falhando em demonstrar, efetivamente, que persiste débito em aberto, é acertada a extinção da execução pelo reconhecimento de satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC
e
, portanto,
devida a
condenação à pena por litigância de má-fé
,
por deduzir pretensão contra fato incontroverso (pagamento) e proceder de modo temerário nos auto
s (nos moldes do art.
80, do CPC
).

Ademais, d
iante da manifesta ausência de fundamento para o recurso
, é devido o
reconhecimento da litigância de má-fé, aplicando-se a sanção correspondente, qual seja, multa de 2%

sobre o valor atualizado da
do à
causa, nos termos do artigo 81 do Código de Processo Civil.

No mesmo sentido, esta Câmara já teve a oportunidade de decidir:

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – MULTA DEVIDA – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 1.021, §4º, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Verificada a litigância de má-fé descrita no art. 80 do CPC, aplica-se a multa a que se refere o art. 81 do mesmo Código. A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação da sanção prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. (N.U 1014125-30.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022,
Publicado
no DJE 28/07/2022)

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - MULTA MANTIDA – VALOR ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação. Condena-se à multa por litigância de má-fé quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil. (N.U 1014861-82.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2022,
Publicado
no DJE 22/07/2022)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e mantenho
incólume
a sentença.

Considerando que não houve condenação em honorários no Juízo de 1º Grau, deixo de majorar a verba honorária sucumbencial nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Caracterizada a litigância de má-fé, condeno o apelante à
sanção correspondente, qual seja,
o pagamento de
multa de 2%
(dois por cento)
sobre o valor atualizado da
do à
causa, nos termos do artigo 81 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025